Tribunal: TJDFT
Processo: 0738967-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INTEGRANTES DO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. BIS IN IDEM. CONTRADIÇÃO. OUTROS JULGADOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A contradição passível de eliminação por intermédio de embargos de declaração é a que ocorre entre os próprios termos utilizados na decisão guerreada, e não entre estes e elementos externos.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.